Tribunal: STF
Processo: AI 102578
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
COMPETÊNCIA DE FORO (RELATIVA). MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART-153,
PAR-15) NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  OU MESMO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO
SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE
(SÚMULA N. 282). DISSIDIO COM A SÚMULA N. 335 NÃO CARACTERIZADA.
INCIDENCIA, AINDA, DA SÚMULA N. 288 E DO OBICE DO ART-325, VII DO
REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.